Tribunal: TJSP
Processo: 2204441-11.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. Paciente condenado pela prática do crime tipificado no artigo 33, §4o, da Lei n. 11.343/06. Pedido de alteração do regime prisional. Sucedâneo de recurso próprio. Matéria que importa em aprofundamento de provas. Constitui meio inadequado o Habeas Corpus para rever sentença condenatória porque a questão suscitada demanda exame de fatos e provas processuais. Writ

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. Paciente condenado pela prática do crime tipificado no artigo 33, §4o, da Lei n. 11.343/06. Pedido de alteração do regime prisional. Sucedâneo de recurso próprio. Matéria que importa em aprofundamento de provas. Constitui meio inadequado o Habeas Corpus para rever sentença condenatória porque a questão suscitada demanda exame de fatos e provas processuais. Writ não conhecido no ponto. Alegação de ilegalidade da r. sentença que negou ao paciente, primário, sem antecedentes criminais ou ligação com a criminalidade organizada que, em tese, não faz da traficância seu modo de vida, o direito de recorrer em liberdade. Quantum de pena aplicado inferior a quatro anos. Segregação cautelar que não se justifica. Constrangimento ilegal caracterizado. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, CONCEDIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752581
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2204441-11.2020.8.26.0000, da Comarca de São Roque, em que são impetrantes
MARCELO JORGE FERREIRA e JOAO LUCIO PRETTI e Paciente ALEF
HENRIQUE CANTALEGO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
CONHECERAM PARCIALMENTE do Habeas Corpus e, na parte conhecida,
CONCEDO a ordem, para revogar a prisão preventiva e conceder a liberdade
provisória ao paciente, tornando subsistente a liminar de fls. 27/30.. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente), LEME GARCIA E NEWTON NEVES.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
CAMARGO ARANHA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2204441-11.2020.8.26.0000 -Voto no 29364 ac
2
Voto n.o 29364
Habeas Corpus n.o 2204441-11.2020.8.26.0000
Comarca: São Roque
Impetrantes: João Lucio Pretti e Marcelo Jorge Ferreira
Paciente: Alef Henrique Cantalego
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. Paciente
condenado pela prática do crime tipificado no artigo 33, §4o, da
Lei n. 11.343/06. Pedido de alteração do regime prisional.
Sucedâneo de recurso próprio. Matéria que importa em
aprofundamento de provas. Constitui meio inadequado o
Habeas Corpus para rever sentença condenatória porque a
questão suscitada demanda exame de fatos e provas
processuais. Writ não conhecido no ponto. Alegação de
ilegalidade da r. sentença que negou ao paciente, primário, sem
antecedentes criminais ou ligação com a criminalidade
organizada que, em tese, não faz da traficância seu modo de
vida, o direito de recorrer em liberdade. Quantum de pena
aplicado inferior a quatro anos. Segregação cautelar que não se
justifica. Constrangimento ilegal caracterizado. HABEAS
CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA
PARTE, CONCEDIDO.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar,
impetrado pelos ilustres advogados, Drs. João Lucio Pretti e Marcelo
Jorge Ferreira, em favor de ALEF HENRIQUE CANTALEGO,
condenado às penas de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de
reclusão, pela prática do delito tipificado no artigo 33, §4o, da lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2204441-11.2020.8.26.0000 -Voto no 29364 ac
3
11.343/2006, contra ato do MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da
Comarca de São Roque, que deixou de substituir da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos, bem como fixou o regime inicial
fechado para o resgate inicial da reprimenda.
Busca, em síntese, a concessão da liberdade provisória,
bem como o abrandamento do regime prisional (1/18).
O pedido liminar foi deferido (fls. 27/30).
Dispensadas as informações, a douta Procuradoria
Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 36/39).
É o relatório.
O writ merece ser parcialmente conhecido.
Inicialmente reafirmo que a via estreita do Habeas
Corpus, por ser de rito célere e não contemplar apreciação de matéria
fática, é imprópria ao exame da dosimetria da pena e regime prisional,
matérias que reclamam exame aprofundado das provas objetivas e
avaliação subjetiva do acusado, o que é sabidamente inadmissível nos
estreitos limites do writ.
Nesse sentido o entendimento do Colendo Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2204441-11.2020.8.26.0000 -Voto no 29364 ac
4
Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL E PENAL. HABEAS CORPUS.
TRÁFICO. CONDENAÇÃO CONFIRMADA EM
GRAU DE APELAÇÃO. VIA INDEVIDAMENTE
UTILIZADA EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO
ESPECIAL. 1. Mostra-se inadequado e descabido o
manejo de habeas corpus em substituição ao recurso
especial cabível. 2. É imperiosa a necessidade de
racionalização do habeas corpus, abem de se
prestigiar a lógica do sistema recursal, devendo ser
observada sua função constitucional, de sanar
ilegalidade ou abuso de poder que resulte em coação
ou ameaça à liberdade de locomoção. 3. "O habeas
corpus é garantia fundamental que não pode ser
vulgarizada, sob pena de sua descaracterização como
remédio heroico seu emprego não pode servir a
escamotear o instituto recursal previsto no texto
da Constituição" (STF, HC 104.045/RJ). 4. Pretensão
de afastar a condenação e de diminuir a reprimenda
(dosimetria),
sob
o
pretexto
de
ilegalidade,
inexistente na espécie. Matérias que demandam
revolvimento
fático-probatório.
Expressiva
quantidade de cocaína apreendida (sete quilos) que
legitima, nos termos do art. 42 da Lei no 11.343/2006,
o montante da pena, o afastamento da causa especial
de diminuição e a imposição do regime fechado.
Iterativos precedentes deste Superior Tribunal de
Justiça.
5.
Impossibilidade
de
relevar
a
impropriedade da via. 6. Ordem não conhecida. (STJ
- HC no 157094/SP; T6 Sexta Turma; Relatora:
Ministra Maria Thereza de Assis Moura;j. em
09.10.2012; dje em 17.10.2012.
A jurisprudência desta Colenda 16a Câmara de Direito
Criminal não destoa:
Habeas Corpus - Pleito objetivando a alteração do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2204441-11.2020.8.26.0000 -Voto no 29364 ac
5
regime prisional fixado na sentença condenatória -
Ausência de interesse de agir no âmbito da via eleita
- Matéria pertinente a recurso de apelação - Ordem
indeferida.
(Habeas
Corpus
2127857-05.2017.8.26.0000, Rel. Des. Osni Pereira, j.
em 14/11/2017).
HABEAS CORPUS. Tráfico de drogas. Sentença
proferida. Pleito visando a alteração do regime
prisional fixado. Matéria a ser discutida em recurso
de apelação, já interposto. Possibilidade de recorrer
em liberdade já concedida pelo d. juízo a quo. Não
conhecimento
do
writ.
(Habeas
Corpus
2180422-43.2017.8.26.0000, Rel. Des. Leme Garcia,
j. em 14/11/2017).
Ainda que o Habeas Corpus seja um dos remédios
constitucionais mais importantes, o seu emprego deve se submeter às
restritas hipóteses de cabimento, sendo imprescindível que haja ilegalidade
manifesta, cuja constatação seja evidente e independa de qualquer análise
probatória, sob pena de seu manejo imoderado desrespeitar a lógica do
sistema recursal. Com efeito, não se admite, nos estreitos limites do
remédio heroico, questionar o acerto ou não da sentença condenatória,
porquanto previsto na legislação processual penal recurso específico para
tal finalidade, qual seja, o recurso de apelação o qual, inclusive, já foi
interposto pela defesa.
Entretanto, quanto ao pleito de liberdade provisória, o
writ deve ser concedido.
O paciente foi condenado às penas de 1 (um) ano, 11

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2204441-11.2020.8.26.0000 -Voto no 29364 ac
6
(onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão em regime inicial fechado, além
do pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, no piso, pela
prática do delito tipificado no artigo 33, §4o, da lei no 11.343/2006.
Isso porque no dia 4 de março de 2020, nas
circunstâncias descritas nos autos, trazia consigo, em tese para fins de
tráfico, 76 (setenta e seis) porções de cocaína, com peso líquido de 34,6g
(trinta e quatro gramas e seis decigramas), 128 (cento e vinte e oito) pedras
de crack, com peso líquido de 26,78g (vinte e seis gramas e setenta e oito
centigramas) e 5 (cinco) porções de maconha, com peso líquido de 8,53g
(oito gramas e cinquenta e três centigramas), sem autorização e em
desacordo com determinação legal e regulamentar.
O direito de recorrer em liberdade foi negado ao
paciente nos seguintes termos:
“Analiso novamente a prisão do réu e não constato
modificação, foi condenado por tráfico, e estava no
local com grande quantidade e diversidade de
drogas, contribuindo com este ato para fomentar a
violência na região, e auxiliando na destruição de
famílias, alem de não comprovar emprego formal, ou
seja, em liberdade poderia haver nova inserção.
Portanto, continua a prisão contemporânea e
necessária, não sendo viável a fixação de qualquer
cautelar, estando presentes os requisitos do artigo
312 do CPP, o que leva a manutenção da prisão.”
Como é cediço, a prisão preventiva é medida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2204441-11.2020.8.26.0000 -Voto no 29364 ac
7
excepcional, sendo que a sua manutenção há de ser satisfatoriamente
fundamentada, demonstrando, objetivamente, os fatos concretos que
justifiquem a segregação cautelar, o que não ocorreu.
Neste particular, consigno que a gravidade abstrata do
delito, tampouco o regime intermediário decorrente da condenação
demonstram concretamente a necessidade da segregação, à luz do artigo
312 do Código de Processo Penal, valendo o registro de que o fato de o
paciente ter respondido ao processo preso, por si só, não é suficiente para
justificar sua manutenção no cárcere.
Importa ressaltar que o paciente foi condenado pelo
delito de tráfico privilegiado, ou seja, é primário, de bons antecedentes,
não se dedica às atividades criminosas tampouco integra organização
criminosa (traficante iniciante, sem indicação de periculosidade).
Não bastasse, forçoso reconhecer que dificilmente o
regime carcerário imposto ao paciente deva se mantido, em face dos
próprios fundamentos consignados na r. sentença.
Assim, imperiosa a revogação da prisão do paciente,
em razão da evidente ausência de fundamentação idônea quanto à negativa
de recorrer em liberdade.
Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2204441-11.2020.8.26.0000 -Voto no 29364 ac
8
Habeas Corpus e, na parte conhecida, CONCEDO a ordem, para revogar
a prisão preventiva e conceder a liberdade provisória ao paciente, tornando
subsistente a liminar de fls. 27/30.
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR